Tribunal: TJES
Processo: 0002823-45.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
0002823-45.2023.8.08.0000

PACIENTE:
NATA DA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE
CARIACICA
-ES –
3ª
VARA
CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2015. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Os documentos apresentados e os argumentos apontados pela defesa

são suficientes à concessão da
ordem
, não podendo a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

2. E
mbora o crime imputado ao paciente tenha pena superior a 04 anos,
não houve requerimento do
Parquet
ou mesmo representação da Autoridade Policial pela prisão dos indiciados, sendo certo que o Ilustre Presentante do Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com cautelares.
Além disso, o indiciado não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando
d
emonstrada a conjectura do art. 313, II, do CPP, uma vez que o processo criminal encontra-se em tramitação. E, por fim, t
ambém não se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher não satisfazendo o disposto no art. 313, III, do CPP, não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

3. Segundo Recomendação Conjunta nº 01/2015 editada por este Tribunal de Justiça, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve-se presumir sua hipossuficiência, devendo o
j
uízo expedir alvará de soltura, independente do pagamento da monta arbitrada.

4.Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002823-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATA DA SILVA ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
0002823-45.2023.8.08.0000

PACIENTE:
NATA DA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE
CARIACICA
-ES –
3ª
VARA
CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2015. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Os documentos apresentados e os argumentos apontados pela defesa

são suficientes à concessão da
ordem
, não podendo a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

2. E
mbora o crime imputado ao paciente tenha pena superior a 04 anos,
não houve requerimento do
Parquet
ou mesmo representação da Autoridade Policial pela prisão dos indiciados, sendo certo que o Ilustre Presentante do Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com cautelares.
Além disso, o indiciado não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando
d
emonstrada a conjectura do art. 313, II, do CPP, uma vez que o processo criminal encontra-se em tramitação. E, por fim, t
ambém não se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher não satisfazendo o disposto no art. 313, III, do CPP, não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

3. Segundo Recomendação Conjunta nº 01/2015 editada por este Tribunal de Justiça, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve-se presumir sua hipossuficiência, devendo o
j
uízo expedir alvará de soltura, independente do pagamento da monta arbitrada.

4.Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES.29/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
0002823-45.2023.8.08.0000

PACIENTE:
NATA DA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE
CARIACICA
-ES –
3ª
VARA
CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se, aqui, de habeas corpus impetrado por RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO em favor de NATÂ DA SILVA ALMEIDA, o qual estaria sofrendo pretenso constrangimento ilegal imposto pela MMª. Juiza de Direito de Viana - Plantão - Audiência de Custódia. Em síntese, reporta a impetrante que o paciente foi detido em 05/09/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei 10.826/03, sendo que, submetido a audiência de custódia, a MM. Juíza que presidiu o ato entendeu não estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, substituindo por medidas cautelares, dentre as quais, o pagamento de fiança, cujo valor arbitrado foi de R$10.000,00 (dez mil reais).

Segundo a impetrante, além do acusado não possuir situação econômica que possibilite o pagamento desse valor, inexistem elementos suficientes para concluir que a liberdade colocaria em risco a ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, postula a impetrante pela concessão de tutela de urgência, para isentar o paciente do recolhimento da fiança.

Negado o pedido em sede de tutela de urgência, conforme evento de número 6019407.

Informações prestadas pela autoridade coatora, conforme evento de número 6194664.

Parecer da Procuradoria sinalizando quanto a concessão da ordem.

N
os termos dos
documentos e manifestações
retromencionados, passo a análise do contexto da impetração.

Segundo consta do termo de audiência de custódia, "durante patrulhamento, policiais militares avistaram um veículo Fiat Fastback, de placas SFU-0F52 vindo na direção da viatura, momento que, quando o autuado percebeu a presença da guarnição, o mesmo efetuou uma manobra brusca para se evadir dos militares. Em acompanhamento ao referido veículo, os policiais lograram êxito em abordá-lo, e em revista no interior do veículo, foi localizado uma pistola, calibre 9mm, carregada com 14 munições. Diante disso, o autuado foi detido e conduzido para a Delegacia".

A decisão liminar indeferiu o pedido de soltura, no sentido de ser imposto o pagamento da fiança que foi arbitrada dentro dos parâmetros legais.

Afirmou o E. Desembargador em sede de plantão que há provas de que o paciente possui atividade laborativa, podendo adimplir com o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que foi fixado pelo magistrado na decisão apontada como ilegal.

A defesa, postulando ainda a análise durante o período de plantão, trouxe aos autos, conforme evento de número 6019409,
assevera que o mesmo possui condição financeira incapaz de suportar o valor fixado a título de fiança.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo,
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

Partindo de ta
l
relevante premissa, entendo que
deva ser
concedida
a ordem

em favor do paciente a luz dos artigos 325,§1º, I, c/c art.350, ambos do CPP.

Não se observa ilegalidade no valor fixado pela autoridade policial a título de fiança, posto que, conforme dita o art. 325 do CPP, no delito em análise é possível que este valor atinja o patamar de duzentos salários mínimos. Tendo a autoridade policial fixado a fiança em R$10.000,00 (dez mil reais), observa-se que observou-se o patamar mínimio.

Ocorre que é possível vislumbrar, no Id. 6019404, que o paciente trabalha de carteira assinada e recebe 1.421,00 (hum mil e quatrocentos e vinte e um reais), tendo em conta valor insuficiente para arcar com a fiança. Ademais, a quantia arbitrada na fiança corresponde a 10 (dez) meses de trabalho do paciente.

Conforme consta na Recomendação Conjunta de número 01/2015:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado,
analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 2. Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade. 3. Habeas Corpus concedido.
Data: 10/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5002626-05.2023.8.08.0000 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: Habeas Corpus Criminal

Dessa maneira, embora o crime imputado tenha pena superior a 04 anos,
não houve requerimento d
o
Parquet
ou mesmo representação da Autoridade Policial pela prisão dos indiciados, sendo certo que o Ilustre Presentante do Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com cautelares.

Além disso, o indiciado

não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando demonstrada a conjectura

do art. 313,

II, do CPP, uma vez que o

processo

criminal

encontra-se

em tramitação.

Também

não se trata de crime envolvendo

violência doméstica e familiar contra a mulher, não satisfazendo o disposto no art. 313, III, do CPP, não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

Diante disso, a concessão da liberdade provisóri
a
sem fiança

é medida que se impõe, devendo o paciente cumprir

as demais medidas cautelares diversas da prisão,
consubstanciadas em
comparecimento mensal junto ao juízo de 1º grau,
monitoração
eletrônica
e

recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga.

Pelo exposto, entendo, em conformidade ao entendimento da Procuradoria de Justiça, CONCEDER A ORDEM, expedindo-se de imediato o Alvará de Soltura em favor do paciente, cientificando-o quanto as medidas a serem observadas e, ainda, as comunicações de estilo para o cumprimento da determinação contida no art. 319, IX do CPP.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)